Tribunal: STF
Processo: ARE 721394
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS. ARTIGO 100, PARÁGRAFOS 9º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.357 E ADI 4.425. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ADI 4.425-QO. VALIDADE DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS ATÉ 25.03.2015. INAPLICABILIDADE ÀS COMPENSAÇÕES JUDICIALMENTE INDEFERIDAS, AINDA QUE PLEITEADAS EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPENSAÇÃO REALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.